Tribunal: STF
Processo: HC 200293
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal militar. Habeas corpus. Furto qualificado praticado por policiais militares. Medidas cautelares diversa da prisão. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Félix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 638.196/AM.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos, preventivamente, acusados pelo crime descrito no art. 240, §§ 4º e 6º, I e IV, c/c o art. 53, do Código Penal Militar. 
    3. No curso da instrução criminal, os réus foram beneficiados com a substituição da prisão processual pela imposição de medidas cautelares diversas da custódia. Ao final, foram condenados a 8 anos de reclusão.
    4. Inconformada com a manutenção das medidas cautelares, especialmente o monitoramento eletrônico, a defesa apresentou pedido de habeas corpus no TJ/AM. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Félix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante renova a tese do descabimento da manutenção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, notadamente do monitoramento eletrônico. Argumenta que as instâncias de origem desrespeitaram a regra do art. 316, parágrafo único, do CPP, no ponto em que impõe a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Além disso, afirma que a petição inicial do HC impetrado no STJ foi devidamente instruída, o que permitiria o conhecimento da impetração ali deduzida.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar as cautelares impostas, em especial aquela prevista no art. 319, IX do CPP. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    9. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão adversado:
    “[...] Inicialmente, no que pertine ao pleito de revogação das medidas cautelares alternativas à prisão, impossível o conhecimento do writ, isto porque olvidou-se o impetrante de juntar aos autos peças importantes à elucidação da controvérsia, a exemplo da cópia da r. sentença condenatória e da decisão que decretou a prisão preventiva, que foi substituída por medidas cautelares diversas.
    Assim, a apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do mandamus ou recurso […].”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação das medidas cautelares impostas aos ora pacientes. Para além de observar que esta impetração tampouco se fez regularmente aparelhada com as peças essenciais ao exame da controvérsia (denúncia; decisão que decretou a prisão preventiva; sentença condenatória de primeiro grau), não tenho como infirmar os fundamentos lançados no acórdão proferido pelo TJ/AM para o indeferimento da ordem:
    “[...] 
    Conforme bem asseverado pela ilustre Procuradora de Justiça, o pedido deve ser indeferido, porquanto não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou irregularidade na fixação das medidas cautelares impostas. Vejamos: 
    ‘... Por essa razão, tiveram a prisão preventiva decretada, sendo, posteriormente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em 20/02/2020, previstas no art. 319, incisos I, IV, V, VI e IX, CPP (comparecimento periódico em juízo; proibição de ausentar-se da Comarca; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias e folga; suspensão do exercício de função pública; monitoração eletrônica). Após ampla instrução criminal, foi proferida sentença, em 04/06/2020, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 240, §§ 4º e 6º, I e IV, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar...
    Nesse cenário, observa-se que todos os direitos e garantias dos pacientes foram respeitados, posto que os mesmos estão em liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares de modo a assegurar a aplicação da lei penal.
    Evidencia-se da sobredita decisão, que a necessidade de imposição das medidas cautelares está amplamente justificada, não havendo que se falar em ilegalidade ou excesso de prazo das mesmas, sobretudo considerando que nos autos de origem sobejam provas de materialidade e autoria delitiva, havendo inclusive sentença condenatória proferida, encontrando-se o processo já em fase recursal...’. 
    Assim, tem-se que no caso em análise, que foi concedida liberdade aos pacientes mediante medidas cautelares, tendo a monitoração eletrônica sido um dos meios para assegurar a aplicação da lei penal, de forma que os Pacientes fossem vigiados, uma vez que estes cometeram crimes graves. 
    […] 
    Logo, resta clara a presença de argumentos objetivos a indicar a indispensabilidade do monitoramento eletrônico e demais medidas, para satisfazer ambos os fins, a concessão da liberdade dos pacientes e também a efetividade do processo penal. Imperioso destacar, também, que o uso de tornozeleira eletrônica em substituição à prisão preventiva beneficia os Pacientes, uma vez que podem permanecer em convívio familiar, bem como exercerem suas atividades laborais.
    Por fim, cumpre não perder de vista que o juiz a quo, próximo dos fatos e das pessoas nele envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade e viabilidade das medidas cautelares a serem impostas, podendo, no futuro, analisar a necessidade ou não da manutenção das mesmas. […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator